Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), EDNILSON FERNANDES DA SILVA COSTA - CPF: 094.670.481-32 (EMBARGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo, na qual foram delimitados pontos controvertidos, deferida prova pericial médica, nomeado perito e determinada a expedição de ofícios para esclarecimentos sobre contrato de seguro e acidente narrado na inicial.

2.

A embargante sustentou omissão quanto à urgência decorrente da permanência no polo passivo, com participação em atos instrutórios e eventual dispêndio de valores, sob o argumento de que teria se retirado do regime de cosseguro antes da ocorrência do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e concluir pela ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro da alegação de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração pressupõem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de fundamento já expressamente enfrentado.

5.

O acórdão embargado examinou a natureza da decisão agravada, reconhecendo tratar-se de ato de saneamento e organização do processo, praticado com fundamento no art. 357 do CPC, sem resolução definitiva da preliminar de ilegitimidade passiva, extinção parcial do processo ou decisão de mérito.

6.

A tese da taxatividade mitigada foi analisada à luz do Tema 988 do STJ, tendo o julgado concluído pela inexistência de urgência concreta ou risco de inutilidade do exame futuro da matéria, que poderá ser impugnada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

7.

A participação em atos instrutórios e a eventual imposição de despesas processuais constituem ônus ordinários da litigância e não caracterizam, por si sós, urgência qualificada apta a autorizar a recorribilidade imediata.

8.

A existência de precedente persuasivo em sentido diverso não configura vício interno do acórdão embargado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

9.

A simples intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, bastando, para os fins do art. 1.025 do CPC, a apreciação suficiente da matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a natureza da decisão agravada, a incidência do art. 1.015 do CPC, a aplicação do Tema 988 do STJ e a ausência de urgência concreta para a recorribilidade imediata. 2. A permanência da parte no polo passivo, com participação em atos instrutórios e eventual dispêndio processual, constitui ônus ordinário da litigância e não caracteriza, por si só, urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo Interno nº 1003109-17.2026.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, que manteve decisão monocrática que não conheceu de
Agravo de Instrumento
, por ausência de cabimento recursal.

Nas razões apresentadas em ID. 362015394, a instituição embargante sustenta haver
omissão
no julgado quanto à aplicação da taxatividade mitigada e à urgência decorrente da suposta inutilidade do exame da questão apenas em eventual apelação. Afirma que sua permanência no polo passivo lhe imporia a participação em toda a instrução, a prática de atos processuais e eventual pagamento de honorários periciais, embora alegue não possuir legitimidade para responder à demanda.

Reitera, nesse ponto, que o sinistro teria ocorrido em maio de 2021, ao passo que sua saída do regime de cosseguro da apólice nº 930.4529 teria ocorrido em 24/01/2018, motivo pelo qual, segundo defende, não detinha responsabilidade securitária na data do evento danoso. Sustenta, ainda, que a manutenção da seguradora no polo passivo violaria os princípios da celeridade, da economia processual e da razoabilidade, além de não causar prejuízo ao autor eventual exclusão da embargante, pois a seguradora líder,
MAPFRE VIDA S/A
, integra a lide.

A embargante também invoca precedente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que teria conhecido e provido agravo de instrumento em caso reputado análogo, reconhecendo a ilegitimidade passiva da
Bradesco Vida e Previdência S/A
em razão de sua exclusão formal do contrato de cosseguro antes do sinistro. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja provido o agravo interno, conhecido o agravo de instrumento e reconhecida sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento dos arts. 17, 485, VI, e 927, III, do CPC, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou
contraminuta
, defendendo a rejeição dos aclaratórios. Aduz que o acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas conclusão contrária aos interesses da embargante. Argumenta que a discussão sobre legitimidade passiva não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e pode ser examinada no momento processual próprio, não caracterizando urgência excepcional o simples ônus de participar da instrução. (ID. 364773874)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas suposta omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente, que saneou o processo, delimitou pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial médica.

1.

A agravante sustenta a recorribilidade imediata da decisão interlocutória, sob o argumento de que a sua permanência no polo passivo do processo implicaria dispêndios processuais indevidos, configurando urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se decisão interlocutória de saneamento do processo, que determina a produção de prova pericial e organiza a fase instrutória, admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo-se a mitigação de seu rol apenas quando demonstrado risco concreto de inutilidade do julgamento da questão em momento posterior.

1.

A decisão impugnada possui natureza eminentemente saneadora, limitando-se à organização da fase instrutória do processo, com a fixação dos pontos controvertidos e a determinação de prova pericial médica, nos termos do art. 357 do CPC.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas por essa Câmara.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
quanto à urgência decorrente da alegada inutilidade do exame da ilegitimidade passiva apenas em eventual recurso de apelação. Afirma que sua permanência no polo passivo lhe imporia a participação em atos instrutórios, inclusive prova pericial, com eventual dispêndio de valores, embora defenda não possuir responsabilidade pelo contrato de seguro, pois teria se retirado do regime de cosseguro antes da ocorrência do sinistro.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada. O julgado consignou que o agravo de instrumento se voltava contra decisão de saneamento e organização do processo, na qual o Juízo de origem delimitou pontos controvertidos, deferiu prova pericial médica, nomeou perito, fixou prazo para apresentação de quesitos e determinou a expedição de ofícios para esclarecimentos sobre o contrato de seguro e o acidente narrado na inicial.

Também ficou expressamente registrado que a decisão recorrida não resolveu definitivamente a preliminar de ilegitimidade passiva, não extinguiu parcialmente o processo e não decidiu questão de mérito, tratando-se de típico ato de organização da fase instrutória, praticado com fundamento no art. 357 do CPC.

Nesse contexto, o acórdão embargado examinou a tese da taxatividade mitigada à luz do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça e concluiu que não havia urgência nem risco concreto de inutilidade do julgamento futuro da matéria. Assentou-se que a questão relativa à legitimidade passiva poderia ser oportunamente apreciada, inclusive na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC, que permite a impugnação, em preliminar de apelação, das decisões interlocutórias não agraváveis.

A embargante pretende, em verdade, que esta Câmara
reavalie
a conclusão já adotada, para reconhecer que os ônus decorrentes da participação na instrução configurariam urgência suficiente ao conhecimento imediato do agravo de instrumento. Ocorre que o acórdão embargado rejeitou expressamente essa premissa, ao afirmar que
“despesas processuais e participação em atos instrutórios indevidos, o que poderia gerar o risco de dano e a urgência do julgamento, entendo que tais consequências configuram ônus ordinários da litigância, inerentes ao desenvolvimento regular do processo, não sendo aptas, por si sós, a caracterizar urgência qualificada para fins de recorribilidade imediata.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação pretendida pela embargante não equivale à ausência de fundamentação. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamento suficiente e coerente para a solução da controvérsia. O que se exige é que a decisão enfrente a questão essencial ao deslinde da causa, e isso ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A alegação de ilegitimidade passiva da
Bradesco Vida e Previdência S/A,
fundada na suposta retirada da seguradora do regime de cosseguro antes do sinistro, não foi ignorada. O acórdão apenas concluiu que tal questão não justificava, naquele momento processual, o conhecimento imediato do agravo de instrumento, porque a decisão impugnada era de
“saneamento e organização do processo, proferida nos termos do art. 357 do CPC.

Ressalte-se que o agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de recurso. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
art. 1.009, § 1º, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo art. 1.015 em momento posterior.”

Também não altera essa conclusão a invocação de precedente de outra Câmara deste Tribunal. Ainda que a embargante aponte julgado que, em caso reputado análogo, teria conhecido do agravo de instrumento e reconhecido sua ilegitimidade passiva, tal circunstância não revela vício interno no acórdão embargado. A existência de precedente persuasivo em sentido diverso pode, quando muito, demonstrar inconformismo quanto ao resultado, mas não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Cumpre destacar, ainda, que a impugnação apresentada pelo embargado sustenta precisamente a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e afirma que os aclaratórios traduzem mera irresignação com a conclusão adotada por esta Câmara, especialmente porque o acórdão teria enfrentado a ausência de urgência e de risco de inutilidade do julgamento futuro da matéria. Essa objeção procede.

Com base nas provas descritas e nas razões constantes dos autos, conclui-se que o acórdão embargado apreciou de modo suficiente a admissibilidade do agravo de instrumento, a natureza saneadora da decisão agravada, a incidência do art. 1.015 do CPC, a aplicação do Tema 988 do STJ e a ausência de urgência concreta apta a justificar a mitigação da taxatividade. Não subsiste, portanto, vício integrativo que autorize o acolhimento dos embargos.

Assim
, verifica-se que no caso em comento
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026